Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702534-73.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA, VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO, GUILHERME DUARTE MELO FRANCO APELADO: VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por CINTIA GOMES DE MELO E OUTROS (autores) e por GUILHERME DUARTE MELO FRANCO E ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO estes últimos na qualidade de advogados do réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou improcedente os pedidos formulados em desfavor de VALDEREZ TEIXEIRA GOMES. Na origem, os autores CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA e PATRÍCIA GOMES DE MELO MIRANDA ajuizaram ação em face de VALDEREZ TEIXEIRA GOMES para requerer o cumprimento de contrato verbal de compra e venda de imóvel celebrado com a ré. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados, nos termos do art. 87, inciso I, do Código de Processo Civil. Entendeu que houve nulidade do negócio jurídico por violação as disposições da Lei no 3.877/2006. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 36425119), os autores, ora apelantes, sustentam que: 1) a ré cedeu os seus direitos aquisitivos sobre o bem imóvel aos autores, que pagaram o preço ajustado, mas, no momento de entregar a posse do imóvel, a ré se recusou a fazê-lo; 2) a ré invocou em contestação nulidade do contrato sob o argumento de que os direitos aquisitivos sobre o imóvel não poderiam ter sido cedidos, pois o bem em discussão faz parte de programa habitacional do Governo do Distrito Federal; 3) a ré não pode, após ter gerado expectativa na autora, agir de formar incoerente com a conduta anterior e alegar nulidade do contrato por ausência de formalidade legais, sob pena de violação ao princípio do venire contra factum proprium; 4) o juízo ocorreu em error in procedendo, pois, a época em que as pessoas aderiram aos programas habitacionais não constava nenhum impedimento de ceder ou comercializar o imóvel, de modo que lei posterior não veda a cessão de direitos de uso do referido imóvel; 5) o magistrado sentenciante, ao decidir sobre a posse defendida com base no domínio, deveria analisar a questão relativa ao negócio jurídico celebrado entre as partes e conceder a posse a quem melhor comprovar o seu domínio; 6) “ainda que a área seja pública, é certo que a jurisprudência admite ser possível discussão entre particulares sobre sua ocupação, sem que a solução atinja os direitos do ente público”; 7) os recorrentes fazem jus à gratuidade de justiça por não possuírem condições de arcar com as custas processuais. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 36653203). Preparo recolhido (ID 36828946). Por sua vez, GUILHERME e ELIANA, na qualidade de terceiros interessados, em suas razões, sustentam que: 1) atuaram em nome da ré que se logrou vencedora na demanda ajuizada; 2) o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de que os honorários de sucumbência não podem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados (Tema 1.076); 3) merece reforma a sentença que fixou os honorários de sucumbência pelo critério da equidade. Requerem a reforma da decisão para que o valor a título de honorários de sucumbência seja fixado no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. Preparo recolhido (ID 36225671). Contrarrazões apresentadas (ID 36225679 e 36225677). Distribuídos os autos, foi determinada a realização de audiência de mediação na segunda instância (ID 37957231). Em 06 de setembro de 2022, a audiência foi realizada e, após discussão sobre o litígio, foi proposto o prazo de quinze dias para as partes apresentarem, se possível, acordo. Os autores pediram a prorrogação do prazo. A ré não se opôs ao pedido (ID 39772910). Foi deferida a prorrogação (ID 39814005). Decorrido o prazo, ambas as partes requerem a realização de nova audiência de mediação para nova tentativa de autocomposição (ID 41281157 e 41263692). Estabelece o § 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos." Embora o Código de Processo Civil estimule à autocomposição como forma de solução da lide, tal providência não deve prejudicar outros princípios processuais, tais como a celeridade, economia processual, eficácia das decisões, etc. Na hipótese, a autocomposição ainda se apresenta como meio mais adequado e eficaz para a resolução do presente litígio. Como se observa, as circunstancias fáticas e jurídicas do litígio indicam a possibilidade de realizar a mediação, de modo a colocar fim ao conflito. Ademais, ambas as partes tem interesse na autocomposição. Nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, designo nova audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 07 de fevereiro de 2023, às 16 h. Intimem-se as partes do local, dia e hora da audiência com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator